Tribunal: TJDFT
Processo: 0009126-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009126-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os substitutos processuais ROBERTO RODRIGUES DAS NEVES e RITA DE CASSIA DE ABREU SOUZA anuíram ao acordo de ID 10922716 aos IDs 10922206 e 10922656. O saneamento do feito em relação aos anuentes foi realizado ao ID 10922640. A renúncia ao IPCAE dos anuentes foi homologada ao ID 10922220. É o relatório. Decido. Isso posto: Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos anuentes ROBERTO RODRIGUES DAS NEVES e RITA DE CASSIA DE ABREU SOUZA, devendo - se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, sem o destaque da verba honorária. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão. Intimem-se A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais (não anuentes) serão apreciados posteriormente. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador